Tribunal: TJES
Processo: 0014258-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014258-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID BENTO RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
CAUSA DE AUMENTO ART. 40, INC. III DA LEI DE DROGAS. FORA DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA. AFASTADA INCIDÊNCIA. PENA REDUZIDA. CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Após detida análise dos autos, verificou-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo.

2. No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo, que confirmaram ter avistado o réu escondendo a sacola onde foram encontradas as drogas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação quando coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas, como nesta hipótese. Precedente.

4. Assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao cometimento de infrações nas imediações de entidades estudantis (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os fatos ocorreram em horário que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, inexistindo evidências de que a proximidade dos fatos a tal local tivesse facilitado a prática criminosa ou a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas. Precedente do C. STJ.

5. Com relação à pretensão de isenção da pena de multa e das custas, a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado será de competência do Juízo da Execução Penal no momento da efetiva cobrança. Precedente.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena do apelante, fixando-a definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014258-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVID BENTO RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DEIVID BENTO RAMOS
,
em face da Sentença de fls. 132/135, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. III da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração mínima.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento e a isenção da cobrança de multa e custas.

Narra a denúncia que, em 07 de outubro de 2021, no bairro Eldorado, na Serra, após policiais visualizarem usuários de drogas indo em direção ao réu, e este pegar algo escondido debaixo de uma pedra, apreenderam, em sua posse, 56 (cinquenta e seis) pinos de cocaína, 20 (vinte) buchas de maconha e 12 (doze) pedras de crack, além de R$ 40,00 (quarenta reais), em dinheiro.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo auto de apreensão (fl. 31) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 125), corroborada pela prova oral colhida.

No que tange à autoria, encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência, na esfera policial e em Juízo.

Isto porque, os militares confirmaram que, em um local conhecido pelo intenso tráfico e consumo de drogas, visualizaram diversos usuários, os quais se dispensaram com a aproximação da viatura, e um deles apontou para o final da rua. Em tal local, avistaram o réu escondendo uma sacola debaixo de uma pedra, tendo ele se evadido, contudo, quando alcançado e abordado, apreenderam dentro de aludida sacola diversas drogas, e com o réu, certa quantia em dinheiro.

Outrossim, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante são idôneos a motivar a condenação, quando coerentes e harmônicos, e respaldados em outras provas, conforme decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.

Indo adiante, quanto a dosimetria, observo que a pena-base foi fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão), sendo certo que a defesa pretende o afastamento da causa de aumento referente ao cometimento de infrações nas imediações de entidades estudantis (art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), assistindo-lhe razão.

Isso porque, os fatos ocorreram após as 22h, ou seja, em horário que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, inexistindo evidências de que a proximidade dos fatos a tal local tivesse facilitado a prática criminosa ou a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas
.

Corroborando tal entendimento, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1. Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça entendeu que
"[a] razão de ser da causa especial de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 é a de punir, com maior rigor, aquele que, nas imediações ou nas dependências dos locais a que se refere o dispositivo, dada a maior aglomeração de pessoas, tem como mais ágil e facilitada a prática do tráfico de drogas
(aqui incluído quaisquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006), justamente porque, em localidades como tais, é mais fácil ao traficante passar despercebido à fiscalização policial, além de ser maior o grau de vulnerabilidade das pessoas reunidas em determinados lugares" (AgRg no HC n. 728.750/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 19/05/2022). 2. No caso,
os agentes policiais descreveram que os fatos ocorreram nas proximidades de um colégio, no período noturno, fora do horário de aula.
Não havia crianças ou jovens no local. Assim,
diante dessas particularidades, deve ser afastada a incidência da causa de aumento de pena em epígrafe
, em consonância, aliás, com o pronunciamento do Ministério Público Federal.(...) (AgRg no HC n. 648.342/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Desse modo, afasto a aplicação da aludida causa de aumento, motivo pelo qual reduzo a pena do réu para o mínimo legal, já que ausentes outras causas de diminuição ou aumento, fixando-a definitivamente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Por fim, com relação à pretensão de isenção da pena de multa e das custas, em razão da hipossuficiência do acusado, verifico que compete ao Juízo da Execução Penal a sua apreciação, conforme já decidido no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO APELO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a causa de aumento e reduzir a pena do réu
DEIVID BENTO RAMOS
, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.